Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TÁXI E VEÍCULO DA CAESB. LUCROS CESSANTES. MITIGAÇÃO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS. DEMONSTRAÇÃO DE RENDA. PROVA INSUFICIENTE. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de dano material a título de lucros cessantes no valor de R$ R$ 44.080,00, com correção monetária e juros de mora.
2. O recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, antes da intimação para tanto, afasta a deserção. Preliminar rejeitada.
3. As declarações apresentadas pelo sindicato acerca da renda mensal da autora são baseadas exclusivamente nas informações prestadas por esta, conforme expressamente consignado. Assim, isoladamente não se prestam a comprovar o alegado, dependendo de outras provas que a ratifiquem.
4. Não estando maduro o processo para julgamento, impõe-se o retorno ao juízo de origem.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.